Tribunal: TJSP
Processo: 1520521-23.2019.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Jucimara Esther de Lima Bueno
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-08-05
Data de publicação: 2022-08-05

Ementa:
Apelação da Defesa. Tráfico de drogas. Pena estabelecida no mínimo legal, com a aplicação do redutor previsto no artigo 33, § 4o, da Lei Antidrogas, na fração máxima. Substituição da pena privativa de liberdade por uma restritiva de direitos e multa, estabelecido o regime prisional inicial aberto na hipótese de descumprimento da benesse. Recurso provido.

Apelação do Ministério Público.

Ementa:
Apelação da Defesa. Tráfico de drogas. Pena estabelecida no mínimo legal, com a aplicação do redutor previsto no artigo 33, § 4o, da Lei Antidrogas, na fração máxima. Substituição da pena privativa de liberdade por uma restritiva de direitos e multa, estabelecido o regime prisional inicial aberto na hipótese de descumprimento da benesse. Recurso provido.

Apelação do Ministério Público. Tráfico de drogas. Dosimetria da pena. Afastamento da causa de diminuição de pena prevista na Lei no 11.343/06. Impossibilidade. Réu primário, de bons antecedentes. Inexistência de provas de que o acusado se dedique ao comércio ilegal de drogas ou que integre organização criminosa. Recurso desprovido.